Tribunal: STF
Processo: RE 598004
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL. ICMS. DIFERENCIAÇÃO ENTRE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA E SIMPLES MODIFICAÇÃO DO PRAZO DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTO. DISCREPÂNCIA ENTRE LEI LOCAL E DECRETOS REGULAMENTADORES. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. SÚMULA 280 DO STF. 


Agravo regimental a que se nega provimento.